Tribunal: TJPA
Processo: 0004970-02.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004970-02.2016.8.14.0201

APELANTE: JADSON LOURENO ARAUJO FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES E MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O arcabouço probatório é vasto para sustentar a condenação do apelante, restando claro nos autos que praticou o delito de estelionato, não havendo que se falar em absolvição.

2 – O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

3 – In casu, após o ajuste da fundamentação dos vetores do art. 59 do CP, militam, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores referentes à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
JADSON LOURENO ARAÚJO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito do art. 171, caput c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 36 dias-multa.

Em suas razões pede sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Alternativamente, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do

recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos que:

“(...) o acusado/apelante cometeu o referido delito, através da rede social Facebook, local onde se utilizava do nome falso Eder Mauro para vender carros para as vítimas, mas não os entregava.

Segundo a denúncia, a vítima Gleice Pinheiro da Silva alegou que, atraída pelo anúncio enganoso, depositou a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mas não recebeu o veículo e nem o dinheiro de volta. Já a vítima Maria Inês Gomes Assunção depositou a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) e não recebeu o veículo e nem o dinheiro.

Consta, ainda, que, após saber da operação policial, surgiu ainda a vítima Leonardo Soares Rodrigues, que se dizia também ser vítima do acusado e fez prova com apresentação de Boletim de Ocorrência, além de uma fatura de uma conta telefônica da operadora Vivo cadastrada em seu nome pelo ora apelante, o qual, após ter a posse das cópias de seus documentos pessoais, usou -os indevidamente. (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, asseverando que as provas produzidas durante a instrução processual não carregam subsídios suficientes para justificar o juízo de valor prejudicial concluído na sentença, tendo em vista que, em que pese apresentem a prova de materialidade, não sustentam a prova da autoria, que não pode se sustentar unicamente na confissão do réu.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Constam dos autos os Comprovantes de Depósitos realizados pelas vítimas, as declarações prestadas pelas vítimas, bem como a própria confissão do ora apelante (depoimentos e interrogatório colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual).

Em sede judicial, a vítima Marcia Ines Souza Gomes de Assunção confirmou em seu depoimento, de forma uníssona e harmônica o teor da acusação contida na denúncia, sendo tal depoimento meio de prova idôneo a fundamentar a condenação do apelante. Vejamos:

“(...) Declarou que o réu estava se passando pelo Delegado Eder Mauro em um perfil do “Facebook”, oportunidade em que viu, neste perfil, um anuncio de venda de um veículo tipo Siena pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e devido estar a procura de um veículo para comprar, uma vez que havia vendido o seu recentemente, observou o anúncio. Inicialmente, ficou receosa de realizar o negócio pela internet, apesar da insistência do denunciado, contudo, devido ao perfil se identificar como o Delegado Eder Mauro, lhe passou certa credibilidade, inclusive repassava a vítima muitas informações a respeito do Delegado. Relatou, ainda que, o réu sempre se identificou como “Eder Mauro”, que apesar de o denunciado ter informado uma conta de nome de outra pessoa, esta acreditou que fosse a conta do dono da concessionária, que segundo o denunciado era localizada na Bahia. E ao realizar o depósito de R$12.000,00 (doze mil reais), entrou em contato com o réu para obter informações acerca da entrega do veículo, sendo informada que estava à caminho na “cegonha”, que iria demorar uns dias para chegar em Belém. Ao constatar a demora injustificada da entrega, a vítima passou a desconfiar que se tratava de um golpe, sobretudo porque o réu continuava a pedir dinheiro para a vítima. Outrossim, declarou que ao registrar o boletim de ocorrência para apurar os fatos, tomou conhecimento que o réu tinha feito o mesmo com outras vítimas. Questionada se recebeu o veículo ou houve a devolução do valor, respondeu negativamente.”

No mesmo sentido, a testemunha de acusação Hugo Rogério Sarmanho Barra, filho de Eder Mauro, confirmou a autoria e materialidade do réu em seu depoimento perante o Juízo, com detalhes acerca das circunstâncias do crime perpetrado.

Ademais, o próprio réu confessou a prática do crime, inclusive informando que a quantia auferida em virtude do crime foi de aproximadamente R$70.000,00 (setenta mil reais) e que gastou todo o valor.

Da mesma forma, as informações obtidas por meio da Operação denominada “Loki”, por meio de quebra de sigilo de dados cadastrais e telefônicos, interceptação do fluxo de comunicações telefônicas, e quebra de sigilo de dados telemáticos (ID nº 60262494, fls. 67/75), comprovam a materialidade e autoria do delito.

Como se vê, são incontroversas as provas de autoria e materialidade delitivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa traz, como pleito alternativo, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Vejamos a dosimetria, na parte que interessa, conforme operada na sentença:

Analisando as circunstâncias, entendo que o réu agiu com elevado grau de culpabilidade, não possui antecedentes, não possui boa conduta social, posto que há tramitando em seu desfavor outro processo por crime de estelionato, os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita, a consequência extrapenal do delito é a sensação de insegurança e desconfiança que vivenciamos atualmente. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa. As circunstâncias do crime foram normais à espécie.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixa a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Frise-se neste momento que das sete circunstâncias judiciais analisadas, quatro são negativas ao réu, o que afasta a pena do mínimo legal, devendo ser fixada em patamar elevado, objetivando coibir o denunciado de tal prática.

Não há agravante.

Reconheço a atenuante da confissão e diminuo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multas, passando a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Não há causa de diminuição da pena.

Reconheço a ocorrência de crime continuado, em relação ao crime de estelionato, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando a pena, em definitivo, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multas.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, face ao que dispõe §2º, ‘c’ do art. 33 do Código Penal.

Observo a necessidade de reparos na análise dos vetores que, adianto, não modificarão a pena imposta.

Com efeito, a fundamentação utilizada pelo juízo para negativar a conduta social do réu (
posto que há tramitando em seu desfavor outro processo por crime de estelionato
) não se sustenta, uma vez que ações penais em andamento não podem ser consideradas para esse fim.

Da mesma forma, os motivos do crime são inerentes ao tipo, devendo ser neutros.

No entanto, entendo que se mantém negativa a culpabilidade do recorrente, na medida em que premeditou os delitos e manteve as vítimas em erro por bastante tempo, ludibriando-as para receber dinheiro, sob falsas promessas.

Entendo que as circunstâncias do delito são negativas, na medida em que o apelante usou nome falso e cometeu o delito pela internet, dificultando sua identificação e localização pelas vítimas e pelas autoridades.

As consequências do delito extrapolam aquelas previstas ao tipo, tanto no que se refere ao prejuízo financeiro das vítimas como no tocante ao alcance da conduta delituosa, tendo o próprio acusado afirmado que iniciou o perfil falso há mais ou menos sete meses, não sabendo dizer quantas vítimas enganou e nem quanto ganhou com o esquema criminoso.

Assim, remanescem desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito, os quais justificam a pena-base aplicada.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo de pena, que se encontra ancorada em elementos concretos dos autos, não há que se falar em reforma da dosimetria.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2023